Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-37.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-37.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, FABIO RIVELLI

APELADO: JOSEFA MARGARIDA DE SANTANA

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE DEMANDANTE
ORIUNDO DE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DEFESA D
O RÉU
FORMULADA
NO SENTIDO
D
A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO.
ACIONADO QUE APONTA QUE CONTRATO FIRMADO DECORREU DE REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ORIGINAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER
PROVA
ACERCA DO QUANTO ALEGADO
.
INSTRUMENTO CONTRATUAL
NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. MERA TELA DE “
INFORMAÇÕES DE CONTRATO FINANCEIRO
” CARREADA AOS AUTOS. PROVA INSERVÍVEL - PRODUZIDA DE MANEIRA UNILATERAL.
SUPOSTO CONTRATO ORIGINAL QUE SEQUER FOI COMPROVADO.
ATO ILÍCITO PRATICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A CONTAR DA DATA D
A CITAÇÃO
-
RELAÇÃO CONTRATUAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA LEGAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO
A QUO
DA
CORREÇÃO MONETÁRIA -
DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 362 DO STJ.

SENTENÇA
MANTIDA COM ADENDOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Instituição Financeira Apelante recorre da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Apelada e ao pagamento de indenização por danos morais, em ação ajuizada por consumidora idosa e analfabeta que nega veementemente a celebração do negócio jurídico.

De logo, esclareço que, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado.

Diante da impugnação da contratação pela consumidora, incumberia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, o ônus de comprovar a regularidade e a validade do negócio jurídico,
o que não o fez.

Ao contrário, a parte Ré, ora Apelante,
não apresentou aos autos o instrumento contratual devidamente formalizado, documento indispensável para atestar a manifestação de vontade da Apelada, especialmente por se tratar de pessoa analfabeta, cuja contratação exige formalidades específicas para sua validade.

Ainda, convém destacar que o Acionado, em sede de contestação apontou que o contrato de empréstimo consignado firmado com a Autora decorreria de um refinanciamento de um contrato originário, deixando, contudo, mais uma vez, de apresentar o suposto instrumento contratual.

A ausência de prova acerca da celebração do contrato impugnado torna os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelada manifestamente indevidos, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O
s
desconto
s
indevido
s
de valores de verba de natureza alimentar, pertencente
à
consumidora idosa, analfabeta e, portanto, hipervulnerável, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, e que impõe o dever de compensação pecuniária.

Nesse diapasão, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença a título de danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a capacidade econômica da parte ofensora e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito da vítima.

A cobrança de valores com base em um contrato cuja existência não foi comprovada representa conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a condenação à restituição em dobro do indébito, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. A superveniente Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos parâmetros para correção monetária e juros de mora, possui aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, por se tratar de norma de ordem pública, sem, contudo, alterar o marco inicial da mora ou o mérito da condenação já estabelecida. Contudo, o comando sentencial merece sofrer pequena retificação no que tange aos juros de mora aplicados, merecendo que seja aplicada a taxa legal, conforme art. 406 do C. C..

Saliente-se que a aplicação dos novos índices não configura reforma da sentença vergastada, vez que a alteração de mostra ínfima e decorre de matéria de ordem pública a qual pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

A
nte o exposto, voto no sentido da manutenção
do comando sentencial fustigado e desprovimento do Apelo interposto, realizando, contudo, pequeno adendo no que se refere à taxa de juros, sendo estabelecida a incidência da taxa legal, prevista no art. 406 do Código Civil, a contar da data da citação.

Majore-se os ônus sucumbenciais recursais arbitrados em favor da parte vencedora para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000248-37.2020.8.05.0057
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelada
JOSEFA MARGARIDA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
no sentido de
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, de de 2025.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora